Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002705-68.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO MAGNO DE OLIVEIRA - CPF: 796.559.631-87 (ADVOGADO), AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO - CPF: 054.863.061-56 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ODILON DE OLIVEIRA - CPF: 108.087.011-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1002705-68.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRETENDIDA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES – IMPERTINÊNCIA – QUESTÕES DISCUTIDAS NA SENTENÇA E EM GRAU DE RECURSO – CERCEAMENTO DE DEFESA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO IDENTIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA – MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE – EXCLUSÃO AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA [PANDEMIA] – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS E O MOMENTO EXCEPCIONAL VIVENCIADO À ÉPOCA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – QUANTUM DA PENA – RÉ PRIMÁRIA E BONS ANTECEDENTES – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA –
AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, Revisão Criminal no 1026319-10.2020.8.11.0000)

“No caso, verifica-se que "antes de ofertar as alegações finais, tanto defesa quanto acusação tiveram acesso às respectivas degravações, (...). Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial, mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente.”
(STJ, AgRg no RHC 83.589/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30/08/2019)

Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito.

A natureza da droga apreendida [pasta base de cocaína] autoriza a majoração da pena-base, mas não ao ponto de elevá-la em 1 ano acima do mínimo legal, sendo favorável à ré eleger a fração de 1/6.

Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do CP, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública [Covid-19], devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado.

A dedicação às atividades criminosas impossibilita o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Deve ser fixado o regime prisional semiaberto quando a pena não for superior a 8 anos, a ré ser primária e de bons antecedentes, bem como a quantidade de droga ser inexpressiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1002705-68.2023.8.11.0000

REQUERENTE:
AMANDA TEXERA DE ARAUJO

REQUERIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, apresentada por AMANDA TEXERA DE ARAUJO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal n.o 1001417-10.2020.8.11.0059 [Desembargadores: Gilberto Giraldelli (relator), Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mas reduziu sua pena para 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi admitido.

O acordão transitou em julgado em 20.6.2022.

Nesta revisional, a defesa requereu a concessão de liminar
“para dar efeito suspensivo ao cumprimento do acórdão impugnado”
.

No mérito,
almeja a procedência da ação para
:
a)
declarar a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, em razão da juntada do laudo da quebra do sigilo telefônico da requerente durante a audiência de instrução e julgamento, que a impossibilitou de preparar perguntas pertinentes sobre o teor das conversas degravadas ;
b)
absolver a requerente quanto ao tráfico e à associação para o tráfico, com base no art. 386, VI e VII, do CPP;
c)
afastar a circunstância inerente à natureza da droga;
d)
excluir a agravante do art. 61, II, ‘j’, do CP (pandemia);
e)
reduzir a pena em decorrência da atenuante da menoridade relativa;
f)
reconhecer a minorante do tráfico privilegiado;
g)
fixar o regime diverso do fechado e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pedido liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça
“pela extinção do processo sem resolução do mérito; se admitida a ação, pela improcedência do pleito”
.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1002705-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Antes de ingressar no mérito da pretensão deduzida, convém examinar se revisão criminal é cabível ou não, pois, consoante o que determina o art. 189 do Regimento Interno deste Tribunal:
“No julgamento, preliminarmente, será decidido sobre o cabimento da revisão, e admitida esta, seguir-se-á o exame do mérito”
.

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Promotor de Justiça designado, Wesley Sanches Lacerda, que, em seu substancioso parecer, opinou pela extinção terminativa do feito,
entendo que suas alegações se confundem com o próprio mérito do pedido
.

Apesar de concordar com o entendimento do preclaro Promotor de Justiça designado, no particular quanto à imprestabilidade da presente ação para rediscutir questões amplamente debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, esta é uma temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é justamente nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no art. 621 do CPP.

Em outras palavras, é no mérito que se discute se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se o revisionando pretende, única e exclusivamente, requentar matéria já decidida, sem qualquer fundamento novo.

Portanto, para que saibamos se houve ou não a configuração de erro judiciário, é preciso revisitar os autos, as provas, as teses suscitadas pela revisionanda para que possamos concluir, indene de dúvidas, se a pretensão é ou não rediscutir matéria já decidida.

É desse modo que tenho decidido nesta Turma:

“A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal,
é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal
”
[1]

Ademais, há teses novas trazidas nesta revisão que não foram objetos do recurso de Apelação [exclusão da agravante do art. 61, II, ‘j’, do CP e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos].

Logo,
admito
a presente ação revisional e passo à análise de seu mérito.

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos do inquérito policial que, em data e local não precisos, mas antes do dia 10 de junho de 2020, WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA E AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Consta, ainda, que, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 22h20, na Av. Industrial, em frente ao Espeto Ponta da Picanha, Bairro Centro, Município Confresa, termo desta Comarca, WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA E AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO traziam consigo, para fins de tráfico, 17 porções de substância entorpecente análoga a “Crack”, em forma de pedras, dentro de um frasco, com peso total de 2,02 g, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Infere-se dos autos que, os acusados começaram a se relacionar afetivamente há aproximadamente 06 (seis) meses, quando ainda moravam em Rondonópolis.

Há pouco mais de um mês eles mudaram para a cidade de Confresa, e moravam na mesma residência. O casal estava desempregado
.

No dia do ocorrido, durante rondas pelas ruas da cidade, a equipe do GAP avistou o casal de acusados trafegando pela Av. Industrial em uma motocicleta.

Ao perceberem a presença dos policiais, Wagner, que estava conduzindo a moto, apresentou nervosismo e apreendeu fuga.

Realizada perseguição, com apoio de outra equipe que estava de plantão, os policiais conseguiram abordar eles próximo ao estabelecimento comercial Espeto Ponta da Picanha
.

Durante busca pessoal, foi encontrado no bolso do denunciado Wagner a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais),
em moeda corrente, em notas de 100, 50, 20 e 2 reais, com grande quantidade do dinheiro em trocados,
bem como 17 porções de substância entorpecente análoga a “crack”, em forma de pedras, dentro de um frasco
.

Alterado, Wagner tentou resistir à abordagem e, quando estava sendo algemado,
ele jogou o seu aparelho celular no chão, quebrando-o
.

Com o uso de força física, os policiais conseguiram conter Wagner. Ato contínuo, Wagner foi indagado quanto a possível existência de drogas em sua casa, oportunidade em que negou, bem como disse aos policiais que poderiam realizar buscas em sua residência.

Na casa dos denunciados, foi localizado um caderno com anotações de contabilidade da mercancia da droga, apresentando nomes de várias pessoas conhecidas no meio policial pela prática de ilícitos penais e valores devidos e pagos por esses indivíduos
.

Além disso, foram localizados 19 comprovantes bancários apresentando depósitos de vários valores, a maioria destinado a conta bancária da titular Pabla Melo Klauss, depósitos realizados entre os dias 09/05/2020 à 05/06/2020, somando a quantia de R$ 70.402,00
(setenta mil quatrocentos e dois reais), junto ao Banco COOPERATIVA SICREDI SUL MT, bem como um depósito
no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) realizado para a mesma titular, mas em conta bancária distinta, Banco Caixa Econômica Federal, realizado no dia 31/05/2020
. Ambas as agências (destino) localizadas na cidade de Rondonópolis/MT.

Dois comprovantes constaram depósitos realizados no dia 28/05/2020, com destino a conta bancária da titular Nayara K. de Souza, ambos somando a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), agência (destino) localizada na cidade de Água Boa/MT
.

Por fim,
dois comprovantes apresentaram valores depositados junto à conta do titular Thiago Augusto Zanelato, depósitos realizados no dia 25/05/2020, somando a quantia de R$ 4.597,00 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais), agência (destino
) localizada na cidade de Marilandia do Sul/PR. Ainda, foi encontrado na residência dos denunciados
uma nota de pedido constando a compra de uma cavadeira articulada, uma pá e treze spray de tinta na cor vermelha, tinta compatível com a utilizada em pichações realizadas nos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa “Comando Vermelho
”.

Conforme relatório de investigação,
verifica-se que o denunciado Wagner desenvolve papel de coordenação das atividades voltadas a mercancia de droga na cidade de Confresa e região, inclusive foi constatado que Wagner
havia deixado a cavadeira e a pá dias antes de ser preso na casa de Joyce Batista Lima, apreendida em flagrante delito um dia depois da prisão de Wagner, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (fls. 78).

Realizado laudo preliminar de constatação de droga (fls. 43/48 do IP), constatou-se resultado positivo para a presença de “Cocaína” nas porções de substâncias entorpecentes apreendidas.

A materialidade criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação preliminar de droga e relatório de investigação.”

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória para condenar a revisionanda [assim como seu companheiro, Wagner Weslei de Araújo Padilha] pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A requerente,
em apelação
,
pleiteou
:
1)
a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, por cerceamento de defesa, porquanto a extração dos dados do seu aparelho celular
“f
oi juntado durante a audiência de instrução
, causando extrema surpresa e totalmente desconhecimento aos patronos, os quais ficaram impossibilitados de qualquer questionamento sobre o mesmo, eis que, não havia tempo hábil sequer para ler o documento em sua integralidade”
;
2)
a absolvição quanto ao delitos imputados, pois
“não participou da conduta delituosa, sequer tinha qualquer conhecimento da referida pratica delituosa por seu ex-companheiro”
.

Alternativamente, requereu:
a)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
b)
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da minorante do tráfico privilegiado;
c)
a fixação de regime diverso do fechado;
d)
a isenção da pena de multa e das custas processuais.

Na sessão realizada em 26.1.2022, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal [Desembargadores:
Gilberto Giraldelli (relator)
, Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], à unanimidade,
rejeitou
a preliminar suscitada e
manteve
a condenação da requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
mas reduziu
a sua pena para 9 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Da nulidade por cerceamento de defesa

Na sentença, o juiz da causa afastou a tese de nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob os seguintes fundamentos:

“2.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa
.

Por ocasião da apresentação das alegações finais, as defesas arguiram nulidade dos autos em razão de suposto cerceamento de defesa em razão da juntada de documento, durante o decorrer da audiência de instrução e julgamento, consistente no laudo pericial de extração de dados realizado no aparelho celular da acusada Amanda, momento antes do interrogatório dos acusados, requerendo nulidade do feito, posto que não teria sido oportunizando a análise técnica do documento, para que assim pudesse elaborar perguntas a fim de esclarecer sobre o teor contido no documento
.

Pois bem, primeiramente, importante destacar que, conforme art. 231 do CPP, “salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.

Dessa forma, em que pese o laudo pericial tenha sido juntado nos autos
durante a realização da audiência de instrução e julgamento
, não apresenta qualquer irregularidade, pois está amparado expressamente na legislação processual penal, uma vez que oportunizada à defesa, durante a abertura de prazo para apresentação de memoriais, o pleno exercício do contraditório, o que evidência a inexistência de prejuízo
.

(...)

Não bastasse, ao contrário do alegado pela defesa, os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais. Ademais, a extração dos dados foi devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior
.

Logo, não existe a tal surpresa.

Assim, verifica-se que inexistiu surpresa para as defesas a juntada do laudo em questão, o que possibilitou inclusive o exercício da ampla defesa e do contraditório naquele momento, posto que também poderia utilizá-lo para realizar questionamentos aos acusados.

Nesse contexto, não havendo qualquer irregularidade capaz de macular o feito, em atenção ao princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual somente se declara a nulidade caso haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não foi demonstrado na hipótese, nos termos do art. 563 do CPP e que não foram carreadas quaisquer provas nesse sentido, limitando-se a defesa a sustentar tal fato, descabido falar-se em nulidade.

Assim, rejeito as alegações de nulidades arguidas pela nobre defesa do acusado
.

No julgamento do recurso, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade,
rejeitou
a preliminar suscitada, nestes termos:

“
A primeira tese defensiva, apresentada por AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO como matéria preliminar, guarda relação com a suposta nulidade da audiência de instrução por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa
,
sob o viés de que houve a juntada de um relatório de investigação referente à extração de dados do seu celular que não estavam nos autos, surpreendendo a defesa, a qual foi suprimida de uma análise técnica do referido documento e subsequente elaboração de perguntas a fim de esclarecer o seu teor
.

Referida preliminar já foi enfrentada por ocasião da r. sentença e, como muito bem pontuado pelo MM. Juízo
a quo
, além do artigo 231 do Código de Processo Penal permitir às partes apresentarem documentos em qualquer fase do processo,
houve a abertura de prazo para a i. Defesa manifestar-se por ocasião da apresentação dos memoriais, não havendo falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo, portanto, ser refutada a nulidade arguida
.

Outrossim,
afastou-se a eventual ocorrência do fenômeno da surpresa, quando esclarecido que “os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais” (sic – ID 96928675 – pág. 3), sem olvidar de que a extração dos dados foi “devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior
” (sic – ID 96928675 – pág. 3).

Por fim, é cediço que no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual, para o reconhecimento de nulidade exige-se a comprovação de efetivo prejuízo [art. 563 do Código de Processo Penal].

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de nulidade arguida
.

De fato, durante o ato solene [em 19.5.2021,
às 14h:22m
; no decorrer da inquirição das testemunhas;
antes
dos interrogatórios dos réus] o órgão ministerial promoveu a juntada do Relatório de Investigação no 794/2020, relativo à
“Extração de dados e comunicações privadas do aparelho apreendido”
[2]
[subscrito pelos investigadores de polícia Welber Correa, Valmir S. Ventura e Karla G. dos Santos – fl. 478]. A audiência foi encerrada
às 15h:38m
, quando então

o magistrado concedeu às partes o prazo de 5 dias para apresentarem as alegações finais.

Nesse quadro, verifica-se que a defesa obteve acesso às transcrições das conversas extraídas do aparelho celular da requerente antes mesmo do oferecimento das alegações finais.

Nos termos do art. 231 do CPP,
“salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”
.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Art. 231 do CPP: Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo.

Prova documental: o conceito de documento pode ser abordado de forma estrita ou de modo amplo. Numa concepção mais restrita, considera-se documento (de doceo, ensinar, mostrar, indicar) qualquer escrito, instrumento ou papel, público ou particular (CPP, art. 232, caput). Pode-se defini-lo, assim, como toda a peça escrita

que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou a realização de algum ato dotado de relevância jurídica. Numa concepção mais ampla, e com base em uma interpretação progressiva, tem-se como documento qualquer objeto representativo de um fato ou ato relevante, conceito no qual podemos incluir fotografias, filmes, desenhos, esquemas, e-mails, figuras digitalizadas, planilhas, croquis, etc. (...).

Produção da prova documental: de acordo com o art. 231 do CPP, salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. A regra, no tocante à produção da prova documental, é que as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, só podendo haver o indeferimento do órgão julgador quando os documentos apresentados tiverem caráter meramente protelatório ou tumultuário.”
[3]

Cabe ressaltar que não estamos diante de uma perícia, onde se poderia até falar em prejuízo em razão da supressão da possibilidade de esclarecimentos das conclusões técnicas do perito, mas de uma extração – pura e simples – de conversas/mensagens/fotografias encontradas no aparelho celular da requerente, o que se equipara a uma transcrição de diálogos obtidos em interceptação telefônica, cujo o conteúdo é meramente reproduzido.

Nesse contexto, juntado aos autos o conteúdo integral da quebra de sigilo telefônico –
“extração de dados e comunicações privadas do aparelho apreendido”
– antes da abertura do prazo das alegações finais, possibilitando à defesa refutá-lo antes da prolação de sentença, não há falar em cerceamento de defesa, pois garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme, aliás, bem decidiu o Des. Gilberto Giraldelli, no julgamento do recurso de Apelação.

De mais a mais, conforme bem ressaltado pelo d. Des. Gilberto Giraldelli,
“afastou-se a eventual ocorrência do fenômeno da surpresa, quando esclarecido que ‘os policiais informaram em suas ouvidas quanto ao relatório, portanto, o conhecimento não se deu pela juntada, mas sim pelas alegações dos policiais’ (...), sem olvidar de que a extração dos dados foi “devidamente autorizada pelo juízo em fato anterior”
.

O entendimento da Terceira Câmara Criminal está em consonância com os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONTRADITÓRIO GARANTIDO.
APREENSÃO DE COMPUTADOR E OBTENÇÃO DE SENHA SEM ORDEM JUDICIAL. TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU O
EXAME DO CELULAR APREENDIDO
. SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Inexiste nulidade pela juntada de novos documentos após encerrada a instrução, se garantido, à Defesa, oportunidade para impugná-los antes da sentença,
como ocorreu no caso em tela. Ademais, não comprovado prejuízo, incabível a decretação da aventada nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 633.849/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ACESSO À MÍDIA DAS INTERCEPTAÇÕES. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Não há previsão legal para suspensão da ação penal com o escopo de que a defesa tenha tempo hábil de examinar elementos probatórios produzidos na fase pré-processual. 2. No caso,
verifica-se que "antes de ofertar as alegações finais, tanto defesa quanto acusação tiveram acesso às respectivas degravações
, e inclusive, a pedido, foi prorrogado à defesa, por 10 dias, o prazo para que pudesse ofertar suas alegações finais". 3.
Não se verifica a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte teve acesso às provas para apresentação de alegações finais logo após a manifestação ministerial,
mesmo que elas tenham sido juntadas aos autos tardiamente.”
(STJ, AgRg no RHC 83.589/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUNTADA TARDIA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Não há nulidade a ser conhecida na juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da decisão condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório
, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo.”
(AgRg no REsp 1416858/PB, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/06/2015). [...] (AgRg no RHC 73.401/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 28/05/2018).

Com efeito, assim como entendeu o d. Des. Gilberto Giraldelli, não identifico qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Da sentença contrária às provas dos autos

Infere-se dos autos que, no dia 10.6.2020 [por volta das 22h], os agentes policiais Ricardo de Souza de Oliveira e Sancler Fagundes Ferreira, após abordarem a revisionanda e seu companheiro Wagner
[4]
em via pública
[5]
, encontraram no bolso do corréu 17 pedras de pasta base de cocaína
[6]
e a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais).

Na abordagem, o corréu conseguiu quebrar o aparelho celular dele [Motorola].

Na residência do casal [desempregados], os agentes policiais localizaram vários elementos concretos indicativos da traficância exercidas por eles, como:
a)
2 cadernos com contabilidade do tráfico de drogas;
b)
19 comprovantes de depósitos bancários, relativos ao período de 9.5.2020 a 5.6.2020, totalizando mais de R$ 75.000,00 (setenta cinco mil reais);
c)
uma cavadeira articulada, uma pá e tubos de sprays de tinta na cor vermelha brilhante [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho].

No
extenso
Relatório de Investigação 710/2020 [com 48 páginas], os investigadores de polícia, Valmir de Souza Ventura e Welber Francisco Correia, detalharam as informações contidas tanto dos comprovantes bancários quanto das anotações encontradas nos cadernos, todos localizados na casa do casal,
in verbis
:

“Ao verificar o conteúdo do caderno de anotações,
foi encontrado diversos nomes e "vulgos" de pessoas ligadas ao tráfico de drogas e a facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO, com atuações aqui nesta urbe. Essas anotações também contêm valores e quantidades de entorpecentes entregues a cada pessoa, e o pagamento quando efetuado
. (...) Alguns dos nomes relacionados na lista contida no caderno de anotações são de pessoas contumazes na prática criminosa, principalmente o de Tráfico Ilícito de Drogas.

Sobre as anotações contidas no caderno em análise,
observa-se que este era destina a fazer o controle detalhado de toda a operação de distribuição e pagamento das substâncias entorpecentes
fornecidas por WAGNER.

Já no verso da capa do caderno, há informações anotadas por duas pessoas distintas, considerando as diferenças perceptíveis na caligrafia encontrada.

(...)

Ressaltamos que nesta última anotação, a grafia utilizada apresenta traços bem diferente das demais, sugerindo que há duas pessoas distintas que fizeram tais anotações, provavelmente essa segunda pessoa trata-se de AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, pessoa com quem WAGNER convive.

(...)

Na sequência de análise do caderno, na folha 17 possui outras informações e nomes relevantes a esta investigação. Salientamos que a caligrafia utilizada nesta anotação não corresponde com caligrafia usada na lista contida na folha 06 do caderno. Esta anotação provavelmente também foi feita por AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO, conforme pode ser observado na imagem abaixo.

(...)

Concluída a análise deste caderno, verificamos a necessidade de deixar demostrado aqui, a intensa movimentação feita por membros dessa facção e pessoas ligadas a ela. (...). Nas anotações contidas nestas folhas fica evidente a intensa atividade da Facção COMANDO VERMELHO no que se refere ao crime de Tráfico de Drogas.

Após a análise destas anotações, encontramos fortes evidencias de que o dinheiro apurado com a prática do crime de Tráfico Ilícito de drogas, na sua grande maioria, era enviado para a cidade de RONDONOPOLIS-MT. O dinheiro era enviando por meio de depósitos bancários feitos no caixa eletrônico
, principalmente do banco SICREDI, na agência 0806,
localizada nesta cidade de Confresa-MT
. Segundo consta nos comprovantes, estes depósitos eram feitos a maioria durante a noite, ou seja, fora do expediente bancário e em horário com fluxo de pessoas bem reduzidos.

(...) estava uma nota de compras (...), na data de 01/06/2020 e consta os seguintes itens: uma cavadeira articulada média, uma pá com cabo grande, treze unidades de tinta spray vermelho brilhante. Esta cavadeira, a pá e seis fracos de tinta spray foram encontradas na residência (...), conforme consta do Boletim de Ocorrência no 2020.138624.”

Infere-se ainda da extração dos dados do aparelho celular [Iphone] da revisionanda
:

De forma que a técnica utilizada para
extração de dados e informações contidas no interior do aparelho é o Backup dos dados e o Print Screen das imagens, áudios dos conteúdos de relevância
.
Reitera-se que o celular durante todo o levantamento e investigação permaneceu em modo avião, sem acesso à internet, e foram mantidas e intactas as datas, horários e duração das conversas/diálogos e demais conteúdos presentes no aparelho
.

Para este trabalho teremos como prioridade, a análise dos elementos que estejam relacionados a fatos criminosos com ênfase no Tráfico de Drogas, associação para o tráfico e crimes vinculados à organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV.

Diante disso, os diálogos que serão apresentados abaixo, tanto em conversas individuais ou em grupo no aplicativo WhatsApp estarão relacionados ao codinome AMANDA utilizando o numeral +55 66 9670-8960.

Entretanto,

segundo
AMANDA, em sua oitiva informou que seu convivente WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA, vulgo LEANDRO ODIN usava seu aparelho frequentemente
.

(...)

Diante disso,
foi realizada a análise das conversas trocadas entre o terminal +55 67 9691-1170, identificado como AMOR e o terminal +55 66 9670-8960 utilizado tanto por AMANDA
quanto por LEANDRO ODIN.

Contudo, verifica-se que o contato AMOR trata-se da pessoa de WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA, vulgo LEANDRO ODIN, tendo em vista que ele possui dois números distintos na agenda do telefone de AMANDA, sendo um deles o terminal +55 67 9691-1170 e o terminal +55 66 8426-5168.

Analisaremos as conversas do contato +55 67 9691-1170, uma vez que o terminal +55 66 8426-5168 foi localizado e identificado no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 496/2020 do aparelho de JOYCE BATISTA LIMA, a qual foi presa em flagrante delito pelo crime de tráfico em companhia de MATEUS SILVA ARAUJO, vulgo BOZO, horas após a prisão de WAGNER WESLEI, vulgo LEANDRO ODIN e AMANDA, não restando dúvida quanto a identificação do contato AMOR que utiliza o terminal 66-8426-5168.

De forma que nos diálogos abaixo,
foram encontradas diversas mensagens entre AMANDA contato +55 66 9670-8960 e o contato AMOR terminal +55 67 9691-1170, onde apresentavam uma lista com nomes conhecidos do meio policial pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e envolvimento com organização criminosa
.

De maneira que esta lista demonstra a atuação do crime organizado na região de Confresa, conforme demonstra a mensagem enviada, percebemos que a região de domínio é conhecida como “QUEBRADA”, o responsável pela região (CONFRESA), é conhecido como “DONO DA QUEBRADA” (CAPITÃO E RIAN) e
o “GERENTE (LEANDRO)
,
responsável pela organização e distribuição de drogas e recebimento de valores referente ao tráfico nas chamadas “lojinhas”, ou seja, lugar aonde vende drogas
.

Sendo que cada gerente é responsável por um ou dois tipos de drogas, ou seja, há o gerente para a distribuição e recebimentos referentes à venda de cocaína, um para maconha e outro para pasta base (crack).

Contudo,
LEANDRO ODIN, era o GERENTE responsável pela distribuição e recebimentos provenientes da venda do “pó” (cocaína) e do “óleo” (pasta base de cocaína – crack). Nesta lista, seus associados são identificados com vulgos, possuem matrícula e pagam valor referente à mensalidade chamada de “CAMISAS”
.

De forma organizada as imagens a cima identificam os líderes e identifica outros membros do grupo criminoso, comprovando a existência e articulação da organização criminosa em amplo crescimento na região de Confresa, onde todos possuem funções distintas e obedecem a um Estatuto e Hierarquia com a finalidade da mercancia de drogas na região.

Na imagem
abaixo, podemos visualizar valores em dinheiro e quantidade de drogas repassadas para os membros/associados que na maioria são pessoas conhecidas da polícia pela pratica reiterada no tráfico nesta região
(...).

Tendo em vista que a maioria dos que estão na lista acima são conhecidos da polícia e já foram presos reiteradas vezes pelos crimes de tráfico, associação ao tráfico e outros crimes utilizados para financiar o tráfico na região (roubos, furtos e homicídios) de forma que na imagem a cima é possível identificar dois revolveres que possivelmente são utilizados nas práticas de roubos, ameaça e aplicação de “salves”. Quantos às pessoas que aparecem identificadas por “vulgos”, estão frequentemente relacionadas em outros relatórios de investigação referente a organização criminosa.

Na imagem abaixo observamos os valores referente a primeira semana do mês de Maio de 2020, aproximadamente um mês antes de WAGNER WESLEI, vulgo LEANDRO ODIM e AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO, serem presos em flagrante delito na cidade de Confresa-MT de posse de grande quantidade de dinheiro, R$ 7.920,00 (Sete Mil e Novecentos e Vinte Reais) e drogas
.

(...)

De maneira que o dinheiro recebido por LEANDRO ODIN, depositado em contas bancárias e enviado os comprovantes para o contato AMOR, terminal +55 67 9691-1170 de maneira que os registros e transações ficassem tanto no aparelho de AMANDA quanto com WAGNER WESLEI (LEANDRO ODIN)
.

(...)

Não é possível dizer quem fazia os depósitos, contudo podemos afirmar que os comprovantes foram enviados do aparelho de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO para o contato AMOR (LEANDRO ODIN)
, possivelmente para acaso, LEANDRO ODIN fosse preso e seu celular apreendido, ele teria uma “cópia” do controle e movimentação referente ao tráfico.

Em continuidade às investigações,
é notável que o tráfico movimenta mais pessoas a cada dia e assim, grande quantidade de dinheiro em pouco tempo
.

Desta forma, organizações criminosas aproveitam da fragilidade das leis, da sensação de impunidade e falta de gestão pública do Estado, e assim, agem ditando regras de conduta, plantando a ideia de crescimento financeiro entre seus membros/associados, ou seja, irmãos como são chamados os “batizados” cadastrados na facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO – CV.

Assim, a imagem abaixo mostra o cadastro de um conhecido da polícia que usa um ponto comercial (Lanchonete) para acobertar atividades criminosas e que é investigado e foi preso juntamente com outros membros faccionados conforme RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO No 337/2020, B.O. 2020.68440, relacionado à tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

(...)

Na imagem acima,
mostra a foto com cadastro de JOSE FERREIRA RIBEIRO NETO, vulgo ZAP ZAP ou TJ, seu padrinho: LEANDRO (WAGNER WESLEI DE ARAUJO PADILHA,
Vulgo Leandro Odin) e ALCAPONE (WESLLEY HUDSON RODRIGUES MENDES, vulgo Macaco Louco/Alcapone/Th); a referência (quem indicou): RIAN e 7Flexas (ainda não identificados); os Artigos do Código Penal em que possui processos, ou seja, Art. 33 (tráfico) e Art. 121 (Homicídio); a Quebrada (região/cidade) em que ele atua e seu contato telefônico.

Em continuidade as investigações no aparelho celular Iphone 6, No do Modelo MG482QN/A, No de Série FFMQT5L4G5MP, IMEI 355394071670424
de propriedade de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO, identificamos o diálogo entre o contato identificado como RIAN, terminal (65) 9697-1541 que a partir da análise anteriores, supostamente é apontado como o “DONO DA QUEBRADA”
.

De maneira que a partir das informações e diálogos analisados no aparelho em questão,
observamos que LEANDRO ODIN utilizava o aparelho de AMANDA frequentemente para manter contato com outros integrantes de facção criminosa e para trocar informações e prestar contas referente ao tráfico
,
de forma que após localizarmos o contato RIAN no aparelho em questão, verificamos que RIAN se trata de uma das lideranças na região de Confresa e que LEANDRO ODIN repassava relatórios e informações sobre drogas, membros faccionados, recebimentos, pagamentos e demais assuntos referentes ao tráfico na região.

(...)

Na imagem acima, a direita, enviada por LEANDRO ODIN, terminal +55 66 9670-8960 utilizando o aparelho telefone de AMANDA, ele se identifica e envia diversas fotos de substância análoga a pasta base (crack) para o contato RIAN, de forma que nas imagens demonstram peças inteiras e a quantidade em Quilogramas em cima de uma balança de precisão. As imagens poderão serem vistas no final deste relatório em parte fotografias em anexos.

(...)

Desta maneira, LEANDRO ODIN, vai utilizando o telefone de AMANDA para prestar contas à RIAN das entregas e recebimentos efetuados referente ao tráfico de drogas na cidade de Confresa.

Nas últimas três imagens podemos perceber que LEANDRO ODIN presta contas da venda de mercadorias (pasta base e cocaína), sendo que na imagem acima (Fig. 20) ele identifica o dinheiro proveniente da venda de “pó”, ou seja, substancia análoga à cocaína destacado por uma seta a esquerda. Sendo enviado para o contato RIAN os comprovantes de depósito em conta bancária em nome de PABLA MELO KLAUSS na data 02/06/2020.

Sendo estes os mesmos comprovantes anteriormente enviados do aparelho telefônico de AMANDA para o contato AMOR as 21:51h no dia 02/06/2020
.

(...)

Na imagem acima, RIAN confirma sua liderança no grupo e como “DONO DA QUEBRADA”, é quem envia as drogas para a região, quem comando e cobra de seus subordinados os relatórios de venda e recebimentos referente ao tráfico.

(...)

De maneira que
na data de 05/06/2020 (sexta-feira), LEANDRO ODIN fornece o “Fechamento” que diz respeito à relatórios informando a quantidade de “CAMISAS” recebidas, valores que correspondem à mensalidade de cada membro cadastrado e a quantidade valores recebidos provenientes da venda de drogas
, sendo este relatório realizado e apresentado por LEANDRO ODIN para RIAN.

De forma que nas imagens abaixo,
demonstraremos o “relatório” apresentado por LEANDRO ODIN, bem como a identificação das pessoas envolvidas e citadas através de “vulgos” como pagantes de “Camisas” para facção Comando Vermelho -CV
.

(...)

De maneira que as pessoas qualificadas acima, possuem procedimentos referente à tráfico na delegacia de Confresa ou são investigados a partir de outras degravações que investigam organização criminosa na região.

E assim, LEANDRO ODIM fornece todos os dados referente a acerto de contas do tráfico durante sua gestão como “GERENTE
”
.

(...)

Desta forma, era repassado a RIAN todas as informações referentes ao controle do tráfico na região de Confresa, sendo que juntamente com LEANDRO ODIN, aparece a função de “DISCIPLINAS”, que servem para corrigir e ou fazer cumprir as determinações, realizar entrega e cobranças financeiras referente às drogas, bem como atender as demandas da facção criminosa utilizando disso a força, a violência e a coação em forma de “salves” à membros ou pessoas que não cumprem as ordens da organização criminosa.

Segundo levantamento realizado no aparelho em questão, verifica-se como “disciplinas” na data de 05/06/2020, as pessoas conhecidas pelos vulgos VICTOR, BARÃO E GOIANO.

(...)

Desta maneira as pessoas acima que desempenhavam a função de DISCIPLINA correspondem à: MATEUS SILVA ARAUJO, vulgo Magrelo, Bozo ou Victor; OSCAR SILVA DOS SANTOS, vulgo Bosta ou Barão e JHONATAN MIGUEL MELO E SILVA, vulgo Milionário ou Goiano. Ambos conhecidos da polícia e com passagens em crimes de tráfico, associação ao tráfico e roubo com emprego de arma de fogo.

De forma que no aparelho telefônico investigado localizamos os diálogos entre LEANDRO ODIM, terminal +55 66 9670-8960 com o contato BARÃO, terminal +55 66 8467-5773, um dos “disciplina” que age em função da facção COMANDO VERMELHO-CV.

(...)

Na imagem acima, na data de 26/05/2020, às 21:09h, verificamos que LEANDRO ODIN, pergunta para o contato BARÃO: “Tem quantos em mãos?”, de forma que ele quer saber qual o valor em dinheiro o vulgo BARÃO possui (...).

De maneira que LEANDRO ODIN orienta BARÃO a não “mexer nas 500”, ou seja, na vender das 500 gramas de mercadoria (drogas) antes de receber de outros membros faccionados, os valores referentes às drogas já repassadas anteriormente para a venda. Na tentativa de não deixar acumular dívidas de membros referente ao tráfico, e assim, manter as contas equilibradas.

(...)

Desta maneira, LEANDRO ODIN estava administrando as remessas de mercadoria (drogas) que eram recebidas e vendidas na cidade de Confresa, bem como o pagamento referente à cada remessas repassadas para as pessoas de confiança que seriam as pessoas conhecidas como “disciplinas”.

(...)

Segundo as investigações, LEANDRO ODIN às vésperas de sua prisão deixou parte da droga na casa de JOYCE BATISTA LIMA, onde o vulgo BOZO (MATEUS SILVA ARAUJO) teria a função de pegar e redistribuir a mercadoria (drogas) nas “lojinhas”, ou seja, nos pontos de venda de drogas, bem como também teria que receber os valores referente a cada quantidade deixada e repassar os valores para LEANDRO ODIN, de forma que assim iriam mantendo o controle financeiro e a organização do tráfico na cidade de Confresa.

(...)

Assim, não restando dúvida sobre o controle de entrega e recebimentos referente às drogas realizado por LEANDRO ODIN com o auxílio de GOIANO, bem a responsabilidade e confiança depositada nas pessoas que desempenham a função de “DISCIPLINA”. De maneira que toda droga que chegasse na cidade, as pessoas que desempenhavam esta função, eram quem escondia, repartia e entregava as drogas e do mesmo modo, recebiam e cobravam os valores referentes à estas vendas.

(...)

Desta forma, GOIANO informa sobre a chegada de mais uma carga de mercadoria (drogas) e pede para LEANDRO organizar o dinheiro, chamado de “rex”, para o pagamento possivelmente das pessoas que estavam trazendo a droga para a cidade. E assim, após receber a droga (resgatar), iriam escondê-la no lugar identificado como “mocó”.

(...)

Na imagem acima, em destaque, na data de 21/05/2020, LEANDRO ODIN responde as perguntas de GOIANO a respeito de sua função na organização criminosa. De forma que LEANDRO responde: “Vou colocar você na responsa de entregar o chá”, ou seja, GOIANO seria o responsável pela entrega e recebimento referente a venda de substancia análoga a maconha, conhecida também como chá, erva ou capim nas “lojinhas”. (...).

(...)

Em continuidade as investigações no aparelho Iphone 6, No do Modelo MG482QN/A, No de Série FFMQT5L4G5MP, IMEI 355394071670424 de propriedade de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO identificamos o contato CACHORRO LOUCO 2, terminal +55 66 8453-1874 que após levantamentos, identificamos RENATO DE JESUS CARNEIRO, vulgo LOCO ABREU ou CACHORRO LOUCO.

Reiteramos que RENATO DE JESUS CARNEIRO é conhecido do meio policial por passagens criminais por Roubo, Tortura, Tráfico e Associação Para o Tráfico, bem como é alvo de investigação envolvendo organização criminosa, conforme RELATORIO DE INVESTIGAÇÃO e DEGRAVAÇÃO No 391/2020 DP CONFRESA, onde é apurado indícios de envolvimento com facção criminosa denominada COMANDO VERMELHO – CV, bem como crimes de tráfico e associação para o tráfico.

(...)

De maneira que no diálogo entre LEANDRO ODIN (WAGNER WESLEI), terminal +55 66 9670-8960 e o contato CACHORRO LOUCO 2, terminal +55 66 8453-1874 demonstram novamente o envolvimento com o tráfico e a organização criminosa COMANDO VERMELHO, bem como cita outras pessoas já relacionadas neste relatório como membros da facção e com funções de liderança na organização.

(...)

De maneira que no diálogo a cima na data de 21/05/2020, LEANDRO ODIN utilizando o telefone de AMANDA para entrar em contato com o contato CACHORRO LOUCO 2, novamente, para tratar de assuntos referente ao tráfico e a organização criminosa que é movimentada e financiada pelas práticas do tráfico e condutas afins.

Desta forma, LEANDRO na figura a cima, pede o relatório das entregas de drogas em que CACHORRO LOUCO é responsável, bem como, o recebimento destas drogas que segundo ele, “(...) só no rex ou dando entrada”, ou seja, para manter o equilíbrio das contas da organização e evitar o acúmulo de dívidas entre os traficantes, o que geralmente acaba em homicídios ou torturas em forma “salve” que tem a finalidade de coagir, corrigir ou servir de lição para os outros membros do grupo, tentam manter o controle total referente a tráfico na região.

(...)

Em continuidade as investigações no aparelho em questão, observamos a existência de alguns grupos de conversas criados com a finalidade de facilitar a comunicação entre os membros faccionados, trocar informações a respeito do tráfico e da organização criminosa, vista como um “negócio”, bem como orientar e difundir informativos sobre condutas e responsabilidades dentro da organização criminosa e assim, estarem na “mesma sintonia”
.

(...)

48.
Integrantes do Grupo de Conversas no aplicativo WhatsApp, Grupo identificado com “NEGÓCIOS CONFRESA”
.

(...)

Contudo destacaremos o grupo “SOCIEDADE ALTERNATIVA” que traz grande parte destes assuntos relacionados à organização criminosa e suas regras
.

(...)

Desta forma, é informado sobre determinadas atitudes (DISCIPLINA) dentre os membros da facção que evitem ações policiais que possam prender ou gerar procedimentos para outros integrantes da organização, por isso a preocupação de estarem orientando e avisando, pois segundo consta na IMAGEM 51 em destaque: “QUALQUER INFRAÇÃO OU DESRESPEITO COM AS NORMAS DESTE GRUPO PODE ACARRETAR PROBLEMAS SERIOS PARA O MESMO E ATÉ MESMO A PERCA DA CAMISA A UM DECRETO DEPENDENDO DA RESPONSABILIDADE DO IRMÃO”. Ou seja, dependendo a atitude, as medidas poderão ser drásticas, podendo o membro sofrer desde “salve” que serão aplicados de forma violenta e sempre mostrados para outros membros como forma de repressão, lição e exemplo para outros membros, podendo até, ser morto à mando da facção, o que chamam de “Decreto”
.

(...)

Neste mesmo grupo, as diretrizes a respeito da organização criminosa são difundidas a partir do que é pregado desde a fundação da organização criminosa no Estado do Rio de Janeiro e disseminada em diversos Estados brasileiros.

(...)

Desta maneira fica demonstrada a organização com finalidade de cometer crimes (IMAGEM 54) em que diversas pessoas já identificadas na região de Confresa e até fora desta região, as quais algumas estão cumprindo regime fechado em Presídios Estaduais, atuam com a finalidade de financiar, fornecer, vender ou ter para a venda substancias entorpecentes. De modo que este tipo de crime e sua organização está inserido em todos os Estados Brasileiros e possuem vínculo entre si.
(...).”
(Subscritores: os investigadores policiais Welber F. Correia, Valmir S. Ventura e Karla G. dos Santos)

Encerrada a instrução criminal, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal da revisionanda, condenando-a pela prática dos delitos descritos na denúncia, nos seguintes termos:

2.2. Da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes.

A materialidade do delito de em questão é constatada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, constantes nos Id’s. 35037930, 35038394, laudo de constatação, constante no Id. 35038745 e laudo pericial definitivo, Id. 38897138.

Quanto ao tipo penal, importa destacar que traficância não é somente promover a venda de substância entorpecente, pois o núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06 tem 17 verbos que tipificam o delito (...).

Assim, não se faz necessário única e exclusivamente a venda para caracterizar a traficância. É mister compreender que o recebimento de valores não é fundamental ao tipo, pois se pune qualquer das condutas, ainda que dissociado ao lucro ou recebimento de vantagens de qualquer natureza, pois o tipo penal prevê a punição toda vez que for promovida entrega, remessa, preparo, armazenamento, importação, exportação, oferecimento, transporte, guarda, prescrição, ministra, entrega ou fornecimento ainda que gratuitamente de substância entorpecente.

Antes de pormenorizar o mérito, é importante consignar que na vazão da verdade real, todos os meios de prova são admitidos, desde que sua produção respeite a legalidade e licitude, art. 155 e seguintes do CPC c/c art. 5o, LVI da CF/88.

Encerrada a instrução restou devidamente esclarecido que os acusados estavam a promoverem o tráfico de drogas. Explico
.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, verificou-se que, no dia 10 de junho de 2020, por voltas das 22h20min, na Av. Industrial, em frente ao Espeto Ponta da Picanha, Centro, município de Confresa,
os denunciados foram flagrados, trazendo consigo, para fins de tráfico, 17 (dezessete) porções de substância análoga à “Cocaína”, em forma de pedras, dentro de um frasco, com massa bruta total de 2,02g (duas gramas e vinte miligramas), além da quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais), em moeda corrente, em notas de 100, 50, 20 e 2 reais
.

Nota-se que a ré Amanda Teixeira de Araújo, durante o seu interrogatório na fase judicial, narrou que estava se relacionando com Wagner há pouco tempo, sendo que foi até a cidade Confresa para conhecê-lo melhor, estando há aproximadamente um mês e
que ficava apenas em casa
, enquanto o seu companheiro trabalhava. Alega que quando tomou conhecimento, após a prisão, terminou o relacionamento.
No dia da prisão, estavam indo até o banco para fazer um depósito, porém retornaram sem realizar o depósito
, sendo autuados em seguida e que desconhecia o motivo de Wagner estar com os valores apreendidos ou mesmo qual seria a origem do dinheiro.
Alegou ainda que o corréu utilizava o seu aparelho celular, mas desconhecia o teor de tais mensagens
, pois o mesmo as apagava. Afirmou também que pouco saía de casa, vivendo apenas com o dinheiro dos seus pais e que não acompanhava o seu companheiro durante as “compras e vendas”
.

Já o réu, por sua vez, em seu interrogatório
, primeiramente indicou que é residente da cidade de Rondonópolis e que estava desempregado há uns seis meses, vivendo de compra e venda de bens materiais, estando há pouco tempo na cidade de Confresa,
pois havia recém casado,
onde foi em busca de trabalho. Alegou que o dinheiro apreendido era produto de um veículo que havia vendido no dia anterior, mas não efetuou o depósito porque o banco estava lotado.
Quanto ao entorpecente apreendido, confirma que comprou para revender
, mas não pode informar de quem adquiriu.
Porém,
alega que a sua companheira desconhecia o fato de que iria revender entorpecentes
. Quando questionado acerca das significativas transferências de valores realizado em sua conta bancária, justifica que seria produto da venda de veículos
.

Portanto, mostra-se um tanto quanto descabida a versão dada pelo réu Wagner de que a sua companheira, pessoa que dividia até mesmo o aparelho celular para envio de mensagens, desconhecesse o envolvimento com o tráfico de drogas, já que, mesmo não tendo emprego fixo, movimentava grande quantia de dinheiro em sua conta corrente, sendo certo também que a ré declarou que sequer possuía emprego
.

Assim, destoando-se também das versões apresentadas pelos policiais que participaram das investigações, a qual desencadeou a prisão em flagrante delito dos denunciados, que foram uníssonos na descrição dos fatos.

Vejamos,
da inquirição do Policial Civil Welber Francisco Correa, em juízo, narrou que tinham informações da participação dos denunciados no tráfico de entorpecentes na região de Confresa, após a prisão de um caderno de anotações de um dos gerentes da facção criminosa Comando Vermelho, dos quais indicavam o nome dos acusados, com a movimentação de várias quantias em dinheiro
.
Descreveu também que a ré Amanda participava ativamente nas movimentações realizadas pelo seu companheiro. Afirmou também que o aparelho celular de propriedade da acusada continha várias mensagens referentes ao tráfico de entorpecentes
.

Tal narrativa soma-se aos relatos do policial militar que realizou a abordagem, Ricardo de Souza Cavalhares de Oliveira, quando inquirido, confirmou que efetuou a prisão em flagrante dos denunciados, descrevendo que o casal havia acabado se sair do banco, quando foram encontrados os valores, diversos envelopes para depósito, além do entorpecente
. Narrou que tinham informações oriundas da polícia civil de que havia chegado uma pessoa da cidade de Rondonópolis para gerenciar o tráfico de entorpecentes da região, mas desconhecia a pessoa do réu. Descreveu também que o réu, ao ser abordado, tentou quebrar o seu aparelho telefônico, como forma de tentar dificultar o acesso aos dados contidos.

Do mesmo modo, o policial militar Diarly Pereira dos Santos, em juízo, também descreveu que realizou a abordagem e busca pessoal nos acusados, sendo localizado os entorpecentes, bem como a significativa quantia em dinheiro, além de diversos envelopes para depósito bancário. Contou ainda que na residência, foram localizados diversos comprovantes de depósitos efetuados.
Durante a abordagem, o acusado quebrou o seu aparelho celular, razão pela qual foi feito o uso de algemas.

Por último, o policial Douglas Rodrigues Almeida, corroborando as demais declarações apresentadas, confirmou que o acusado Wagner tentou quebrar o aparelho celular no momento da abordagem, sendo tal prática comum por membros de facção criminosa. Afirmou também que era de conhecimento dos milicianos que várias pessoas estavam indo para a região, oriundos da cidade de Rondonópolis, para comandar o tráfico de entorpecentes.

De acordo com a elucidação dos fatos, mostra-se um tanto quanto descabida a alegação dos réus de que Amanda não tinha conhecimento acerca da comercialização do entorpecente, já que restou incontroverso que ambos conviviam maritalmente na residência, não possuindo emprego fixo, promovendo a movimentação de grandes quantias de valores, sendo que ainda foi encontrado, no celular da ré, mensagens sobre o gerenciamento do tráfico de entorpecentes na região pela facção do Comando Vermelho
.

Nesse sentir, em que pese o denunciado de todas as formas tentarem descaracterizar a pratica do delito de tráfico pela sua companheira, sustentando que desconhecia acerca do entorpecente apreendido, as alegações apresentadas não merecem prosperar ante a robustez das provas contidas nos autos de que os mesmos estavam, com unidade de desígnios
, a comercializaram os entorpecentes, até porque, foi apreendida quantidade considerável de substância entorpecente, sendo
17 (dezessete) porções de substância análoga à “Cocaína” (Crack), em forma de pedras, dentro de um frasco
, com massa bruta total de 2,02g (duas gramas e vinte miligramas),
além da quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais)
, em moeda corrente, em notas de 100, 50, 20 e 2 reais.

Desta feita, não há dúvida de que a conduta praticada pelos acusados se amolda perfeitamente nos elementos normativos contidos no art.33, caput, da Lei 11.343/2006, integrada à expressão, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.

Anoto, em se tratando da venda de entorpecentes, a negativa da autoria, em regra, constitui prática contumaz pelos traficantes, ou mesmo a tentativa de “assumir” a autoria de forma individual, principalmente quando envolvido casais, não prejudicando o convencimento do magistrado, se todas as demais circunstâncias indicam a ocorrência do delito.

O fato dos policias não terem avistado os réus repassando entorpecente e com isso recebendo dinheiro em troca, não significa que não tenham exercido a traficância, aliás, convém ressaltar, que a condenação se baseia não nessa modalidade de vender ou expor a venda entorpecentes, e sim na circunstância de ter em depósito os entorpecentes apreendidos no imóvel.

Assim, comprovada satisfatoriamente a autoria imputada aos réus de tráfico de entorpecente, incontestável o fato da traficância exercido, sendo evidente que a condenação da sentenciada nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

Cumpre ainda dizer que nestes moldes é inviável desconsiderar a eficácia probatória dos depoimentos dos agentes estatais, incumbidos de concretizar a repressão penal ao efetuarem as prisões, apenas exercem o múnus que lhes é exigido, notoriamente, quando suas declarações são integralmente ratificadas em juízo, sob a luz do princípio constitucional da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido é a jurisprudência: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Enunciado n.o 8, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto, evidente que a condenação dos sentenciados nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.

2.2. Materialidade e autoria do delito de associação ao tráfico.

Em denúncia, o representante ministerial requereu ainda a condenação de ambos os réus pelo delito de associação ao tráfico de entorpecentes. (...).

Conforme é de sabença, para caracterização do referido delito, é necessário que estejam presentes os seguintes requisitos, a saber: a) existência de duas ou mais pessoas (crime plurissubjetivo); b) acordo de parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de praticar os crimes previstos no art. 33, caput, § 1o, 34 e 36, todos da Lei 11.343/06.

Pois bem, no caso sub oculis, evidentemente que há presença de mais pessoas no cometimento da prática delitiva de tráfico de entorpecente (art. 33 da Lei 11.343/06), tanto é que na fundamentação anterior foi reconhecida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, o qual reconhece a participação de adolescentes na espécie delituosa citada.

Da mesma forma,
não pairam quaisquer dúvidas quanto ao acordo de parceiros para cometerem os crimes, como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus, com anuência da facção criminosa do Comando Vermelho, realizavam a distribuição e controle da venda de entorpecentes na região, o que restou evidentemente demonstrado pelo laudo de extração de dados do aparelho celular (...)
.

Destaco que a tentativa de quebrar o aparelho celular pelo réu Wagner, se da justamente como forma de dificultar/impedir o acesso a tais conteúdos.

Ademais, vislumbro também nos autos o vínculo associativo, sobretudo porque restou consignado pelos investigadores de polícia, inquiridos em juízo, que ambos os denunciados eram envolvidos com a facção criminosa, sendo que se mudaram da cidade de Rondonópolis para auxiliar na distribuição de drogas na região de Confresa
.

Logo, é claro que possuíam toda uma estrutura organizacional e operacional para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, e para que assim procedessem é lógico que existia entre eles um vínculo associativo permanente e estável.

Aliás, os fundamentos de fato aplicados ao delito de tráfico são por si só justifica o presente delito, razão pelo qual deixo de repeti-los. Desse modo, tenho que a condenação de ambos pelo crime em espeque é medida a se impor.

2.3. Da causa especial de diminuição de pena
. (...)

A condenação pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes impede o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, neste sentir se posiciona o Superior Tribunal de Justiça: (...
)

Além disso, verifico que o denunciado Wagner Weslei integra o polo passivo de um inquérito policial em que se apura a prática do crime de receptação, autos de código 670902, perante a 2a Vara Criminal de Rondonópolis, outro inquérito policial em que também se apura o tráfico de entorpecentes, código 709777, também pelo tráfico de drogas, perante a 5a Vara Criminal de Rondonópolis, além de uma ação penal pela prática, em tese, do crime de homicídio, autos de no 0008866-55.2019.8.11.0064, perante a 1a Vara Criminal de Rondonópolis, sendo imperioso ressaltar também o que dispõe o Enunciado n.o 51 – “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”, de modo que ambos não fazem jus a referida causa de diminuição.

3. Dispositivo.

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA E AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, qualificados nos autos, como incurso na infração dos artigos 33, caput e art. 35, todos da Lei 11.343/06
.(...)”

A revisionanda não negou que o aparelho celular apreendido lhe pertencia. Todavia, atribuiu ao seu companheiro todas as conversas nele encontradas ao seu companheiro, negando também a ciência quanto ao conteúdo dele extraído.

Nesta revisional, a defesa da requerente, a todo custo, quer fazer crer que ela, além de não participar da traficância, não tinha conhecimento das atividades ilícitas desempenhadas pelo seu companheiro [membro do Comando Vermelho, que exercia cargo muito importante dentro da facção, qual seja: “gerente”].

Todavia, o material encontrado no aparelho celular da revisionanda não permite acreditar que ela não cooperasse/participasse da traficância ou que fosse alheia às ações ilícitas praticadas pelo companheiro [com quem convivia, aproximadamente, 6 meses], assim como que não soubesse que ele era integrante do Comando Vermelho.

É bem verdade que o companheiro da revisionanda também utilizava o aparelho celular dela para tratar de tráfico de drogas com outros integrantes do Comando Vermelho.

Contudo, foge à lógica crer que ela não tivesse ciência e participasse das ações ilícitas, sobretudo porque, além de terem sido encontrados diversos comprovantes bancários enviados do aparelho celular dela para o numeral do seu companheiro [o que é indicativo concreto que ela também realizava depósitos do dinheiro oriundo do tráfico], ela tinha contatos de integrantes da referida facção criminosa salvos na sua agenda telefônica, como também participava de grupos de WhatsApp criados pelos mencionados membros, conforme se verifica dos seguintes trechos do relatório de extração de dados do celular dela:

“Não é possível dizer quem fazia os depósitos,
contudo
podemos afirmar que os comprovantes foram enviados do aparelho de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO para o contato AMOR (LEANDRO ODIN)

(...).

Em continuidade as investigações no aparelho em questão,
observamos a existência de alguns grupos de conversas criados com a finalidade de facilitar a comunicação entre os membros faccionados, trocar informações a respeito do tráfico e da organização criminosa, vista como um “negócio”, bem como orientar e difundir informativos sobre condutas e responsabilidades dentro da organização criminosa e assim, estarem na “mesma sintonia”
. (...)

48.
Integrantes do Grupo de Conversas no aplicativo WhatsApp,
Grupo identificado com “NEGÓCIOS CONFRESA
”. (...)
destacaremos o grupo
“SOCIEDADE ALTERNATIVA”
que traz grande parte destes assuntos relacionados à organização criminosa e suas regras
. (...)

Desta forma,
é informado sobre determinadas atitudes (DISCIPLINA) dentre os membros da facção
que evitem ações policiais que possam prender ou gerar procedimentos para outros integrantes da organização, por isso a preocupação de estarem orientando e avisando,
pois segundo consta na IMAGEM 51 em destaque: “QUALQUER INFRAÇÃO OU DESRESPEITO COM AS NORMAS DESTE GRUPO PODE ACARRETAR PROBLEMAS SERIOS PARA O MESMO E ATÉ MESMO A PERCA DA CAMISA A UM DECRETO DEPENDENDO DA RESPONSABILIDADE DO IRMÃO”
. Ou seja, dependendo a atitude, as medidas poderão ser drásticas, podendo o membro sofrer desde “salve” que serão aplicados de forma violenta e sempre mostrados para outros membros como forma de repressão, lição e exemplo para outros membros, podendo até, ser morto à mando da facção, o que chamam de “Decreto”. (...)

Neste mesmo grupo, as diretrizes a respeito da organização criminosa são difundidas a partir do que é pregado desde a fundação da organização criminosa no Estado do Rio de Janeiro e disseminada em diversos Estados brasileiros. (...).

Desta maneira fica demonstrada a organização com finalidade de cometer crimes (IMAGEM 54) em que diversas pessoas já identificadas na região de Confresa e até fora desta região, as quais algumas estão cumprindo regime fechado em Presídios Estaduais, atuam com a finalidade de financiar, fornecer, vender ou ter para a venda substancias entorpecentes. De modo que este tipo de crime e sua organização está inserido em todos os Estados Brasileiros e possuem vínculo entre si. (...).”
(Subscritores: os investigadores policiais Welber F. Correia, Valmir S. Ventura e Karla G. dos Santos).

Somado a isso, como já dito, na residência do casal foram encontrados: a) 2 cadernos com contabilidade do tráfico; b) 19 comprovantes de depósitos bancários,
relativos ao período de 9.5.2020 a 5.6.2020
[7]
[quase 1 mês] totalizando mais de R$ 75.000,00 (setenta cinco mil reais); c) uma cavadeira articulada, uma pá e sprays de tinta na cor vermelha [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho].

Nos cadernos continham inúmeras anotações relativas ao controle do tráfico de drogas, conforme assentado pelos investigadores Valmir de Sousa Ventura e Welber F. Correia, no Relatório de Investigação no 710/2020.

Embora a defesa sustente que não há provas de que tais anotações foram feitas pela revisionanda, pois inexistiu perícia grafotécnica
[8]
, os investigadores supracitados, responsáveis pela conferência dos cadernos, fizeram os seguintes apontamentos: a)
“há informações anotadas por duas pessoas distintas, considerando as diferenças perceptíveis na caligrafia encontrada”
; b)

“há duas pessoas distintas que fizeram tais anotações, provavelmente essa segunda pessoa trata-se de AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO”
.

E mais: a revisionanda confirmou [em Juízo] que a quantia de quase R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontrada em via pública [
tarde da noite, por volta das 22h
] na posse do casal, era para ser depositada na agência bancária local.

Note-se que os investigadores Valmir de Sousa Ventura e Welber F. Correia, responsáveis pela elaboração do Relatório de Investigação no 710/2020, assinalaram que, pelos comprovantes bancários encontrados na residência do casal, perceberam que
“
estes depósitos eram feitos a maioria durante a noite
, ou seja, fora do expediente bancário e em horário com fluxo de pessoas bem reduzidos”
.

Nesse contexto, conforme bem ressaltado na sentença,
“mostra-se um tanto quanto descabida a alegação dos réus de que Amanda não tinha conhecimento acerca da comercialização do entorpecente, já que restou incontroverso que ambos conviviam maritalmente na residência, não possuindo emprego fixo, promovendo a movimentação de grandes quantias de valores,
sendo que ainda foi encontrado, no celular da ré,
mensagens sobre o gerenciamento do tráfico de entorpecentes
”
.

Também não pairam dúvidas de que a revisionanda e o seu companheiro se associaram para o cometimento do tráfico de drogas, segundo, aliás, bem destacou a sentença condenatória:
“como encontra nitidamente revelado pelos autos, já que os réus, com anuência da facção criminosa do Comando Vermelho, realizavam a distribuição e controle da venda de entorpecentes na região, o que restou evidentemente demonstrado pelo laudo de extração de dados do aparelho celular”
.

Por essas razões é que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, manteve a condenação da requerente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em seu substancioso voto, o Des.

Gilberto Giraldelli analisou com acuidade e perspicácia todos os elementos probatórios que comprovaram, sem qualquer dúvida, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico imputados à revisionanda
. Confira-se:

“Ressai dos autos que WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA e AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO foram denunciados e condenados pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput c/c art. 35, caput, da Lei de Drogas, na forma do art. 69, do Código Penal, porque em data e local não precisos, mas antes do dia 10 de junho de 2020, associaram -se para o fim de praticar o tráfico de drogas e, no dia 10 de junho de 2020, por volta das 22h20min, na Av. Industrial, em frente ao Espeto Ponta da Picanha, Centro da cidade de Confresa-MT [termo da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT], traziam consigo, para fins de mercancia, 17 porções de substâncias entorpecentes [com resultado positivo para cocaína], em forma de pedras, dentro de um frasco, com massa total de 2,02g (dois gramas e dois centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com o apurado, os apelantes começaram a se relacionar afetivamente há aproximadamente 06 (seis) meses, quando ainda moravam em Rondonópolis-MT, sendo que há pouco mais de um mês, mudaram-se para a cidade de Confresa-MT, de forma que moravam na mesma residência, sendo certo ainda que o casal estava desempregado.

No dia do fato, ao realizarem rondas pelas ruas da cidade, a equipe do GAP avistou o casal trafegando pela Av. Industrial em uma motocicleta. Ao perceberem a presença dos policiais, Wagner, que estava conduzindo a moto, apresentou nervosismo e empreendeu fuga. Realizada perseguição, com apoio de outra equipe que estava de plantão, os policiais conseguiram abordá-los próximo ao estabelecimento comercial “Espeto Ponta da Picanha”.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso de Wagner a quantia de R$ 7.920,00 (sete mil novecentos e vinte reais) em moeda corrente, grande parte em notas trocadas [notas de 100, 50, 20 e 2 reais], além das 17 porções de substâncias entorpecentes análogas a cocaína, em forma de pedras, dentro de um frasco
.

(..)

Na casa dos apelantes foi localizado um caderno com anotações de contabilidade da mercancia das drogas, apresentando nomes de várias pessoas conhecidas no meio policial pela prática de ilícitos penais e valores devidos e pagos por esses indivíduos. Também foram localizados 19 comprovantes bancários apresentando depósitos de diversos valores, a maioria destinado à conta bancária da titular Pabla Melo Klauss [depósitos realizados entre os dias 09/05/2020 a 05/06/2020], somando a quantia de R$ 70.402,00 (setenta mil quatrocentos e dois reais), junto ao Banco COOPERATIVA SICREDI SUL MT, bem como um depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) realizado para a mesma titular, mas em conta bancária distinta [Caixa Econômica Federal, realizado no dia 31/05/2020
]
.

Ambas as agências de destino eram localizadas na cidade de Rondonópolis/MT
e dois comprovantes constaram depósitos realizados no dia 28/05/2020, com destino a conta bancária da titular Nayara K. de Souza, somando a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais)
- agência de destino localizada na cidade de Água Boa/MT.

Por fim,
outros dois comprovantes apresentaram valores depositados junto à conta do titular Thiago Augusto Zanelato [depósitos realizados no dia 25/05/2020], somando a quantia de R$ 4.597,00 (quatro mil quinhentos e noventa e sete reais) - agência de destino localizada na cidade de Marilândia do Sul/PR
.

Ainda foi encontrada na residência uma nota de pedido constando a compra de uma cavadeira articulada, uma pá e treze sprays de tinta na cor vermelha [compatível com a utilizada em pichações dos muros da cidade com as inscrições da facção criminosa Comando Vermelho]
.

Nos moldes do relatório de investigação apresentado, Wagner desenvolvia o papel de coordenação das atividades voltadas à mercancia de drogas na cidade de Confresa-MT e região, inclusive havia deixado a cavadeira e a pá dias antes de ser preso na casa de Joyce Batista Lima [apreendida um dia depois da sua prisão].(...)

1 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. (...)

Especificamente com relação à autoria dos delitos, quando interrogado em juízo (ID 96928669), WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA confessou a prática do crime de tráfico de entorpecentes, com a ressalva de que a corré AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO não sabia que ele estava realizando o comércio malsão, ao que também negou que as anotações e os comprovantes de depósitos fossem referentes à compra e venda de drogas.

Por sua vez, AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO, de igual modo sob o crivo do contraditório
(ID 96928669), ao ser inquirida negou a autoria, dizendo que começou a namorar Wagner e foi com ele para Confresa-MT a fim de conhecê-lo melhor, não tendo conhecimento algum sobre as atividades ilícitas que ele desenvolvia, mesmo porque acreditava que ele trabalhava com marmoraria, bem como na compra e venda de veículos.
Não soube explicar por que naquele dia da prisão não chegaram a realizar o depósito do dinheiro apreendido em poder de Wagner no banco [uma vez que chegaram a entrar no estabelecimento e pegaram os envelopes] ou mesmo sobre as trocas das mensagens entre eles envolvendo drogas ou de outras mensagens que eram mandadas para terceiros do seu aparelho celular, acreditando que sempre que Wagner usava o seu celular apagava as mensagens, porque nunca teria visto nada
.

(...)

Inquirido em juízo (ID 96928669), o policial civil Welber Francisco Correia afirmou ter participado das diligências envolvendo o caso, bem como ter confeccionado os relatórios de n.os 710/2020 e 794/2020, os quais foram elaborados após a apreensão de um caderno; diversos comprovantes de depósitos na residência dos apelantes e do aparelho celular de AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO
. Ressaltou que antes do fato em apuração, a polícia civil já vinha investigando WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA, tendo em vista a informação de que ele estava em Confresa-MT para assumir a gerência da facção “Comando Vermelho”, sendo certo que no dia da prisão dos réus, em poder deles a polícia militar encontrou dinheiro, drogas, comprovantes de depósitos e o caderno com anotações sobre o comércio de drogas.
Acrescentou que no mencionado caderno de anotações dos apelantes havia todo o controle da venda das drogas, com registro da entrada e da saída dos entorpecentes; a descrição dos valores relacionados à quantia de drogas que era vendida e comprada, bem como, das pessoas a quem esses entorpecentes ou valores eram destinados. Também no respectivo caderno constavam nomes de várias pessoas da região que estão sendo investigadas por crime de tráfico de drogas e envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho
”, inclusive, a suspeita Joyce, que nas anotações era identificada como “cunhada”. Ainda no mesmo caderno havia marcação para a aquisição de uma pá e vários sprays que, posteriormente, foram encontrados na posse de Joyce, vulgo “cunhada”, em outra apreensão ocorrida por tráfico de drogas
.

Finalizou com o destaque para a degravação realizada no celular de AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO, conforme relatório de investigação no 794/2020, em que foram verificadas várias informações compatíveis com o caderno de anotação apreendido na residência, de modo que grande parte dos dados constantes no caderno também foram encontrados no celular da apelante, demonstrando que ela colaborava com o Wagner na traficância.

Dos Relatórios de Investigação de nos 710/2020 e 794/2020 constaram as degravações de conversas travadas entre os apelantes por meio do aplicativo "whatsapp", demonstrando que AMANDA TEXEIRA DE ARAÚJO efetivamente auxiliava o corréu e seu então companheiro WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA no transporte das drogas, na manutenção das anotações e nas cobranças das substâncias proscritas, além de demonstrar o envolvimento de ambos com a fação “Comando Vermelho”, enfraquecendo a tese de que ela não teria ciência das práticas delituosas e/ou de que não possuísse qualquer liame subjetivo com o corréu
.

A análise, de per si, das conversas interceptadas retratam intenso e contínuo contato entre os envolvidos, com fotos de drogas, dos comprovantes de depósitos, prestação de contas de entregas e recebimento referente ao tráfico na cidade de Confresa-MT; cobrança de mensalidades; relação de armas de fogo e diretrizes da organização criminosa
.

O
animus
associativo dotado de estabilidade e permanência entre os apelantes, com divisão inequívoca de tarefas também fora revelado nos depoimentos dos policiais, cujas palavras, coerentes e harmônicas, agregadas ao conteúdo das conversas degravadas, às circunstâncias da apreensão da droga, de significativa quantidade de dinheiro; dos comprovantes de depósitos e do caderno de controle do comercio ilícito constituem elementos suficientes para a certeza da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada
.

(...)

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo
os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão, da apreensão dos entorpecentes, acompanhados da localização de vultosa quantia em dinheiro; comprovantes de depósitos; caderno com anotações do comércio malsão e degravação de mensagens trocadas via WhatsApp,
assegura-se e valida-se a integralidade do édito condenatório proferido em 1.a instância, não havendo cogitar na suposta carência de provas e/ou ausência de
animus associandi
.

Como se vê, a pretensão da defesa implica em nova discussão de matérias decididas em duas instâncias, fazendo da revisional uma “segunda apelação”.

Nesse diapasão, não se põe dúvida que a verdadeira intenção da revisionanda não é rever o édito condenatório supostamente dissociado das provas coletadas na ação penal, mas rediscutir questões já analisadas,
sem a existência de nova prova a seu respeito
, cuja pretensão, sabidamente, é inviável por meio da revisional.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“[...] o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento
, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[9]
.

No mesmo sentido é a lição de Sérgio de Oliveira Médici:

“[...] a decisão definitiva condenatória surge contrária à evidência dos autos, quando se vê, a toda luz, com olhos de enxergar e entender, que se distanciou por inteiro da questão penal solucionada (art. 621, I,
in fine
, do CPP). [...]. Para o Supremo Tribunal Federal,
‘só há decisão contrária à evidência dos autos quando não se apoia em nenhuma prova existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto probatório não é convincente para a condenação’
”
[10]
.

Por fim, trago à baila lição de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] só se pode falar em
sentença contrária à evidência dos autos quando esta não se apoia em nenhuma prova produzida no curso do processo, nem tampouco, subsidiariamente, em elementos informativos produzidos no curso da fase investigatória
. Essa contrariedade pode se referir tanto à autoria do fato delituoso, quanto ao crime em si, ou, ainda, a circunstâncias que determinem a exclusão do crime, isenção ou diminuição da pena.

Portanto, a mera fragilidade ou precariedade do conjunto probatório que levou à prolação de sentença condenatória não autoriza o ajuizamento de revisão criminal. De fato, quando o art. 621, inciso I, do CPP, se refere à decisão contrária à evidência dos autos, exige a demonstração de que
a condenação não tenha se fundado em uma única prova sequer
. A expressão contra a evidência dos autos não autoriza, portanto, o ajuizamento de revisão criminal para se pleitear absolvição por insuficiência ou precariedade da prova”
[11]
.

Em outras palavras:
“a revisão somente é viável quando a sentença condenatória se apresenta
grotescamente
contrária à evidência dos autos, de forma aberrante do senso de Justiça”
[12]
, o que não se verifica no caso em apreço.

Da dosimetria

Na sentença, o juízo singular dosou a pena da revisionanda nestes termos
:

3.
3. Dosimetria da pena para a ré Amanda Teixeira De Araújo em relação ao crime de tráfico de entorpecentes
.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré.

Os motivos do delito são normais à espécie,
mas reprováveis, vez que a ré se aproveita do vício e fraqueza alheia para angariar fundos, logo majoro a pena em 06 (seis) meses
.

As circunstâncias não verifico nenhuma a justificar a sua desfavorabilidade, com exceção do uso dos adolescentes, mas tal particularidade é causa especial de aumento de pena.

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, neste especial é sabido que no Estado de Mato Grosso o tráfico é comandado pelo Comando Vermelho, inclusive os traficantes têm que pagar mensalidade para exercer a atividade
. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A quantidade não merece maior reprovabilidade. Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) ano.

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias multas
.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP. Assim, majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias multas.

3.4. Dosimetria da pena para o delito de associação ao tráfico de entorpecentes para a ré Amanda Teixeira De Araújo.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma é primária. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social da ré. Os motivos do delito são normais à espécie. As circunstâncias não verifico nenhuma à justificar a sua desfavorabilidade. As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado, sendo sabidamente que no Estado de Mato Grosso o tráfico de entorpecentes opera com autorização do Comando Vermelho. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crimes patrimoniais violentos nesta cidade, tendo por base o vício. Logo, não há como não dissociar esta responsabilidade do réu quanto à segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é “santo” e não gera qualquer malefício, logo, aumento a pena em 01 (um) ano. A vítima é o Estado, que nada contribuiu à conduta da ré. A quantidade não merece maior reprovabilidade. Já a natureza da droga (cocaína) merece destaque, de modo que aumento a reprimenda em 01 (um) anos.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multas.

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP. Assim, majoro a pena aplicada em 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Inexistem atenuantes. Na terceira etapa dosimétrica, não há causa especial de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas.

3.5. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.6. Do regime.

Considerando o
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do CP, bem como o envolvimento dos condenados com a facção criminosa do “Comando Vermelho”, o regime de pena deverá ser o fechado. Assim, determino que o regime inicial de cumprimento de pena seja o regime fechado. (...).”

No recurso de Apelação Criminal, a pena da revisionanda foi readequada nos seguintes termos:

“
2 – DA DOSAGEM DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS
.

De fácil percepção que as penas-bases de ambos os apelantes, para o delito de tráfico de drogas, foram estabelecidas em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, mediante a negativação dos motivos, das consequências do crime e da natureza da droga apreendida (cocaína)
.

Daí ressai idôneo apenas o desabono da natureza da droga [cocaína],
sabidamente mais maléfica à saúde, conforme exegese do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006.

Entretanto,
assiste razão à i. Defesa quando contesta a valoração dos motivos e das consequências do delito de tráfico de entorpecentes
, porquanto “aproveitar-se do vício alheio para angariar fundos” é inerente à mercancia espúria de drogas e a afetação de toda a sociedade com desdobramento de outros crimes, de igual modo, já foi prevista pelo legislador ao impingir mais severamente a variação abstrata do preceito secundário, de modo que não se prestam para amparar a exasperação das respectivas penas-bases.

Sob essa vertente e com fundamento exclusivamente na negativação da natureza das drogas apreendidas [cocaína]
é que se procede a retificação das penas-bases de ambos os apelantes em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06
para os quanta individualizados de 06 (seis) anos de reclusão
[
considerando-se apenas o aumento de um ano já realizado na r. sentença para essa vetorial e ressaltando inclusive que referido quantum mostra-se mais benéfico que a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas abstratamente
], além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Os mesmos fundamentos devem ser utilizados para preservar apenas parte do recrudescimento das penas-bases do delito de associação para o tráfico para ambos os apelantes, em virtude exclusivamente da natureza da droga apreendida
, pelo que se retifica o quantum de incremento a fim de que incida a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima abstratamente cominadas (07 anos), alcançando-se os quanta individualizados de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa [patamar inalterado para não implicar em reformatio
in pejus
, embora fixado erroneamente na r. sentença uma vez que o artigo 35 da Lei de Drogas prevê pena de multa de 700 a 1.200 dias-multa], preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas segundas fases dosimétricas, enquanto WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA requer a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, a qual ainda deverá ser compensada com a agravante da reincidência;
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO almeja o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
.

(...)

Por sua vez, AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO faz jus à atenuante da menoridade relativa
[artigo 65, inciso I, do Código Penal], porquanto pelo documento de ID 96928543 – pág. 9, verifica-se que ela nasceu em 22.10.2001, de modo que possuía 18 anos na data do cometimento do crime [10.06.2020],
daí porque, compensando-se esta com a agravante do artigo 61, II, j do Código Penal [crime perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – COVID-19]
que fora reconhecida no bojo da r. sentença (STJ - HC: 683226 SP 2021/0237927-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 22/09/2021),
tem-se a pena intermediária para o crime de tráfico de entorpecentes, em relação a AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, também estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

No que concerne ao crime de associação para o narcotráfico, as penas intermediárias dos apelantes sofreram apenas a exasperação pela agravante do artigo 61, II, j do Código Penal, de sorte que a da AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, ante o reconhecimento da menoridade relativa, segue mais uma vez com esta compensada
(STJ - HC: 683226 SP 2021/0237927-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 22/09/2021)
e mantido o patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)Por fim, passa-se às terceiras fases das dosagens das penas, na qual houve pedido equivocado de WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA reportando suas razões recursais à fixação da fração mínima pela “presença de duas majorantes na terceira fase dosimétrica”, como se tivesse sido condenado pelo crime de roubo (que não constitui objeto dos autos),
enquanto AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO vindica o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

(...)

Já AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO, embora também não tenha sido reconhecida nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena nessa etapa, almeja a figura privilegiada, sendo cediço que para a sua incidência é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa e nem se dedique a atividades delituosas
.

Ocorre que embora não se desconheça a recente alteração de posicionamento acerca dessa temática no âmbito do Supremo Tribunal Federal [baseada no Tema 129 – RE 591.054], que culminou inclusive com a revisão do enunciado de n.o 52 dessa Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sacramentando-se que inquéritos e processos em curso realmente são imprestáveis para o afastamento da especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei de Drogas, o que culmina na inevitável conclusão de que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico de igual modo se mostra imprestável para o fim de afastar a especial diminutiva em questão [por ainda se tratar de processo em curso], a situação dos autos traz certas peculiaridades.

Isso porque,
as circunstâncias concretas do caso demonstram inequívoca dedicação dos agentes às atividades criminosas. Ambos mudaram inclusive de cidade (saíram de Rondonópolis-MT para Confresa-MT) a fim de gerenciarem o tráfico de drogas na região; movimentavam altas cifras em depósitos bancários sem comprovação lícita (para uma única destinatária, no caso Pabla Melo Klauss, totalizou a quantia de R$ 70.402,00 - setenta mil quatrocentos e dois reais), possuíam um controle contábil dessas transações em caderno próprio e também no celular, instrumento que também utilizavam para difundir as regras de conduta da facção e a própria venda dos entorpecentes
.

Por esses fundamentos é que se deixa de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, cuja razão de ser é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante
, nos termos do que já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida." (STJ – HC n.o 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5.a Turma, DJe 11/6/2019).

Ou seja, as circunstâncias em que perpetrados os delitos em questão não se compatibilizam com a posição de pequenos traficantes ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, nos moldes do aresto que segue
(...).

Desse modo, AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO também permanece sem qualquer causa de aumento ou de diminuição de pena nas terceiras etapas das dosagens das penas,
de modo que sua sanção final para o crime de tráfico de entorpecentes segue consolidada em 06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa e para o crime de
associação para o narcotráfico em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, totalizando, em virtude do cúmulo material, 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 1.062 (um mil e sessenta e dois) dias-multa, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)

4 – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade arguida e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos interpostos autonomamente por WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA e
AMANDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
, tão somente para retificar as sanções basilares de ambos, proceder compensação entre agravante e atenuante na segunda fase dosimétrica do crime de tráfico de entorpecentes do primeiro e
reconhecer a atenuante da menoridade relativa em prol da segunda, consolidando as sanções finais individualizadas nos quanta, respectivamente,
de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.162 (um mil, cento e sessenta e dois) dias-multa, preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
e 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.062 (um mil e sessenta e dois) dias-multa
, de igual modo preservado o valor de cada dia-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.”

Assiste razão à defesa quanto à readequação da pena da requerente.

Do tráfico de drogas
:

Na primeira fase, a natureza da droga [pasta base de cocaína] justifica a majoração da pena-base, contudo, não a ponto de elevá-la em 1 ano acima do mínimo legal.

A jurisprudência dominante do STJ entende que
“o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial,
seja ela de 1/6 sobre a pena-base
,
1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
[13]
.

Destarte, majoro a reprimenda utilizando a fração de 1/6, por ser este patamar benéfico à requerente, ficando a pena basilar estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP [crime praticado em período de calamidade pública].

De fato, o delito foi perpetrado em período de reconhecida calamidade pública decorrente da COVID-19; contudo, para o agravamento da pena deve ficar demonstrada, a partir de base empírica extraída dos autos, a correlação entre a infração penal e o estado de calamidade pública.

Assim, a simples prática dos crimes no período da pandemia não é suficiente para a caracterização da referida agravante, porquanto não demonstrado o nexo de causalidade entre as infrações penais e o momento excepcionalmente vivenciado.

Por sua vez, mantida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena para o mínimo legal.

Na terceira fase, a requerente não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, porquanto evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas, conforme bem exposto pelo Des. Gilberto Giraldelli, no recurso de apelação.

Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Da associação para o tráfico
:

Empregando os mesmos fundamentos acima delineados, estabeleço a pena da associação para o tráfico em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Sopesado o concurso material entre os delitos, torno a pena definitiva da requerente em 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime prisional semiaberto (CP, art. 33, §2, ‘b’), sobretudo ao se considerar a primariedade e a pequena quantidade de droga apreendia [pouco mais de 2g de pasta base de cocaína], sem substituição por restritivas de direitos.

Colaciono os seguintes julgados do STJ e deste Tribunal:

“Embora o Tribunal a quo tenha se valido das circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas para estabelecer o regime mais grave, verificada a primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais, o modo semiaberto é o mais adequado para o início do cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, não sendo expressiva a quantidade de droga.”
[14]

“O
quantum
de pena imposta, a primariedade, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável [natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida - 4kg de cocaína],
a qual mostra-se considerável, mas não se revela exorbitante, recomendam a manutenção do semiaberto
(STJ, AgRg no HC no 502.410/MS; AgRg no AREsp no 675.690/SP).”
[15]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação revisional para redimensionar a pena de AMANDA TEXEIRA DE ARAUJO DE JESUS para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime prisional semiaberto.

Deixo de determinar a expedição de alvará de soltura em favor da requerente, porquanto o STJ, nos autos do HC no 820070/MT [impetrado contra a liminar por mim indeferida nesta revisional], deferiu liminarmente a suspensão do cumprimento da pena em regime fechado.

Comunique-se o Juízo da Execução sobre este acórdão [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
Revisão Criminal no 1026319-10.2020.8.11.0000, em 9.6.2021.

[2]
Aparelho celular da revisionanda; a referida extração dos dados foi autorizada pela requerente em 11.6.2020, conforme Termo de Autorização juntado à fl. 100, quando da sua prisão em flagrante; a Defesa não se insurge quanto à autorização.

[3]
Código de Processo Penal Comentado, 8o. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2023, pg. 724/725.

[4]
Integrante do Comando Vermelho, exercendo a função de “gerente”.

[5]
Estavam numa motocicleta.

[6]
2,02g (dois gramas e dois centigramas).

[7]
Ou seja, durante a convivência do casal, que, quando foram presos em junho de 2020, já tinha 6 meses de relacionamento.

[8]
Foi solicitada pelo Ministério Público à época, mas não foi realizada.

[9]
Código de Processo Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240.

[10]

Revisão Criminal, 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 164.

[11]
Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 1785.

[12]
Carlos Roberto Barros Ceroni, Revisão Criminal: características, consequências e abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005, p. 50.

[13]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 30/6/2023.

[14]
STJ, HC n. 455.785/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.

[15]
TJMT, N.U 1003845-60.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023